Tribunal: STF
Processo: RHC 222495
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL APRESENTADO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE: AUSÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 751.511/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime do art. 297, caput, do Código Penal (falsificação de documento público).



    3. Irresignada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça dado parcial provimento ao recurso, para fazer incidir a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a sanção para 2 anos e 2 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. Contra o acórdão, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, não conhecido pelo Relator. Seguiu-se a formalização do mencionado agravo.



    4. Neste recurso, a defesa sustenta a existência de nulidade ante a realização do julgamento virtual do recurso de apelação interposto pela defesa sem a realização de sustentação oral. Diz cerceado o direito de defesa, em detrimento de previsão regimental. Aponta ter sido formalizado pedido de conversão do julgamento em diligência, durante o prazo recursal, indeferido pelo Tribunal um dia antes do prazo final para o cadastramento de sustentação oral, dizendo não haver tempo hábil para realização do ato.



    5. Pede a anulação do julgamento do recurso de apelação, porquanto praticado sem a realização de sustentação oral.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Ao indeferir requerimento da defesa de objeção ao julgamento em ambiente virtual, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina asseverou a intempestividade da manifestação:



    “Por meio da petição de evento 154, a defesa do requerente ANTÔNIO MARCOS GUERRA requer o deferimento de realização de sustentação oral na sessão de julgamento por videoconferência que ocorrerá terça feira, 3-11-2020. 



    Nota-se que tal pedido encontra-se intempestivo e de forma errônea, tendo em conta o que dispõe o caput do art. 146 do Regimento Interno desta Corte, norma que deveria ter sido consultada pelo advogado, especialmente considerando as modificações procedimentais recentes motivadas pelo contexto de pandemia. Transcrevo o teor do dispositivo: 



    Art. 176. O advogado, o defensor público ou o procurador poderá inscrever-se para proferir sustentação oral bem como requerer preferência na ordem de julgamento nas sessões totalmente virtuais e nas sessões presenciais por videoconferência do Órgão Especial, dos grupos de câmara, da Seção Criminal e das câmaras do Tribunal de Justiça, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.tjsc.jus.br, impreterivelmente até as 12 (doze) horas do dia útil anterior à data da sessão. (Redação dada pelo art. 1° da Emenda Regimental TJ n. 5, de 15 de julho de 2020). 



    [...] 



    § 6º A inscrição por meio eletrônico referida no caput deste artigo estará disponível desde 5 (cinco) dias imediatamente anteriores ao dia da sessão de julgamento até as 12 (doze) horas do dia útil anterior ao da sessão. (Acrescentado pelo art. 1° da Emenda Regimental TJ n. 5, de 15 de julho de 2020) 



    Ademais, não há falar em inexistência de tempo hábil para o requerimento de sustentação oral, pois o referido prazo para inscrição abre com 5 dias de antecedência (§ 6° do artigo 176 do RITJC). E mesmo havendo pedido pendente de apreciação, caberia ao advogado diligente inscrever-se para a realização da defesa oral, até mesmo em razão da incerteza do deferimento de seu pleito” 



    De mais a mais, a decisão de indeferimento do pleito do requerente se deu na data de ontem (29-10-2020), por volta das 19:11 (evento142), sendo cumprida imediatamente pela secretária, inclusive com a intimação eletrônica realizada no mesmo dia, às 19:37 (evento 144). 



    Desta feita, o advogado teve até o meio dia de hoje (30-10-2020) para a realização da inscrição, via internet, no site desta Corte, ou seja, teve aproximadamente 16 horas, após o indeferimento do seu pleito para realizar a inscrição para sustentação oral e permaneceu inerte, vindo somente após o horário e de forma indevida (uma vez que entrou em contato telefônico com a secretária da câmara, após às 12:00) requerer a sua inscrição para a realização de defesa oral. (...)” (e-doc. 3, p. 1-2; grifos nossos).



    7. O Superior Tribunal de Justiça manteve a ótica, ressaltando:



    “Conforme referido na decisão agravada, o indeferimento do pedido de cadastramento para a realização da sustentação oral se deu em conformidade com o Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que prevê o prazo impreterível de inscrição, de até às 12 horas do dia útil anterior à data da sessão. 



    Na decisão, o Desembargador deixou claro, ainda, que a pendência de pedido de diligência anterior em nada impedia a inscrição do patrono para a realização da defesa oral, que se deu de forma intempestiva. 



    Nesse panorama, destaco os seguintes precedentes: (...)” (e-doc. 25, p. 4).



    8. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que tem indeferido solicitação de retirada de julgamento do processo em ambiente virtual e de realização de sustentação oral quando formulados de forma extemporânea. A esse respeito, colaciono o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PEDIDOS DE DESTAQUE E SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.220.363-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/12/2019, p. 18/12/2019).



    9. No mesmo sentido, as seguintes decisões: HC nº 213.898-AgR/SP, de minha relatoria, j. 18/10/2022, p. 07/11/2022; HC nº 173.980-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27/09/2019, p. 02/10/2019; e HC nº 225.089-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/03/2023, p. 13/04/2023.



    10. Portanto, não cumprindo a defesa o prazo previsto no art. 176 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, inexiste ilegalidade na decisão que indefere o pedido de realização de sustentação oral.



    11. Ademais, ressalto que, conforme destacado no parecer ofertado pelo Ministério Público Federal (e-doc. 49, p. 5), “a pendência de julgamento do pedido de conversão do julgamento da apelação em diligência não impedia que a Defesa formalizasse sua intenção de realizar sustentação oral”.



    12. Diante disso, não se há falar em cerceamento de defesa, considerando que o patrono regularmente constituído à época foi devidamente intimado para a interposição do referido recurso e, por consequência, cadastramento para a realização de sustentação oral no prazo determinado. Desse modo, incide ainda o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, segundo o qual não se reconhece  nulidade de um ato processual sem que demonstrado prejuízo aos interesses da parte e ao regular interesse da jurisdição. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Como é cediço, o princípio do pas de nullité sans grief requer a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, pois não se declara nulidade por mera presunção. Precedentes. 2. A providência de nomear Defensor Público ao réu, cujo advogado não apresentou alegações finais, a despeito da sua regular intimação, afasta a alegação de nulidade do processo penal. Precedente. 3. A intimação do réu para constituir novo procurador, em razão da omissão de seu advogado, somente é exigida quando ocorre a renúncia do defensor constituído. Precedente. 4. Ordem denegada.” 



    (HC nº 134.217/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31/05/2016, p. 10/06/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RÉU. CONSTITUIÇÃO DE NOVO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. NULIDADE. ALEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELO ANTIGO PATRONO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – Não procede a alegação de nulidade em razão da não intimação do novo patrono constituído pelo paciente para apresentar as razões de apelação. Isso porque o antigo advogado, que não teve seus poderes expressamente revogados, interpôs o apelo e apresentou as razões, de modo que não há falar em cerceamento de defesa. II - Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual se a alegação não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo sofrido pelo réu. Precedentes. III - Ordem denegada.”



    (HC nº 106.747/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 26/04/2011, p. 16/05/2011; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator